Tribunal: TJMT
Processo: 0038258-09.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038258-09.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO COSTA FONTES - CPF: 065.008.291-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN FELIPE ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 715.041.211-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALONSO ALVES FILHO - CPF: 190.370.741-20 (VÍTIMA), EDSON GODOY DE SOUZA (VÍTIMA), SANDRO LUCIO DE OLIVEIRA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO. REVISÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. MANUTENÇÃO DO CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS PARA JUSTIFICAR ATUAÇÃO MAIS SEVERA. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória que fixou a pena de 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, pelos crimes de roubo duplamente circunstanciado (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), cometidos em concurso material.

II. Questão em discussão

2. Existem três questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição do crime de roubo circunstanciado, por insuficiência de provas; (ii) a reavaliação do critério para aumento da pena-base na dosimetria do roubo majorado; (iii) a análise do acerto da cumulação de causas de aumento na terceira fase da dosimetria do delito patrimonial.

III. Razões de decidir

3. Inviável a absolvição por insuficiência de provas se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado está amparada em depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais que atuaram na ocorrência, corroborados por outros elementos de convicção, a exemplo da apreensão de parte da
res furtiva
na residência do recorrente.

4. Com vistas à garantia de proporcionalidade, retifica-se o critério de aumento da pena-base do crime de roubo para adotar a fração paradigmática de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas.

5. Havendo fundamentação concreta, deve ser mantida a cumulação das majorantes do roubo circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do CP.

6. Reconhecida a unidade de desígnios, impõe-se providência de ofício para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, com atuação de ofício para aplicar o concurso formal entre os crimes, afastando-se o cúmulo material.

Tese de julgamento:
“
1.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui força probante diferenciada e pode fundamentar a condenação.
2.
Na dosimetria penal, o aumento por circunstância judicial desabonadora deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
3.
O cúmulo de causas de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo é válido quando há fundamentação concreta quanto à especial gravidade da conduta delitiva.
4.
Reconhece-se o concurso formal de crimes quando as condutas imputadas decorrem de um mesmo contexto fático, sem autonomia de vontade entre as ações”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, 157, § 2º, incisos II, § 2º-A, inciso I, e 70; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 461.477/PE; STJ, AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz; TJMT, N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, Rel. Juvenal Pereira da Silva.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MÁRIO MÁRCIO COSTA FONTES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MÁRIO MÁRCIO COSTA FONTES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.
º
0038258-09.2019.8.11.0042
, na qual foi
condenado
à pena de
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática, em concurso material, do crime previsto no
art. 157,
§ 2.º, inciso II
[concurso de pessoas]
e §2.º-A, inciso I
[emprego arma de fogo]
c/c art. 70,
caput
, ambos
do Código Penal
c/c
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Nas razões recursais vistas no ID 228237190, o recorrente invoca o aforismo
in dubio pro reo
e almeja a
absolvição

do crime patrimonial
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena-base
do crime de roubo mediante a aplicação do critério paradigmático de incremento correspondente a 1/8 por cada circunstância judicial desabonada;
o
decote do cúmulo de causas de aumento
, com consequente migração da menos severa para a primeira fase da dosimetria, bem como
prequestiona
o art.
386, inciso VII, do CPP; art. 68, parágrafo único, do CP e art. 93, IX da CF, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 228237193, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 238476656, opina pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que sejam acolhidos os pedidos relacionados à readequação da pena privativa de liberdade.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte dos autos que o recorrente
MÁRIO MÁRCIO COSTA FONTES
foi
denunciado
(ID 228236161 - Pág. 1/5) e
condenado
(ID 228237179) pela prática do crime de
roubo duplamente circunstanciado
, em concurso formal, porque no dia
25 de março de 2019
, por volta das 05h30, na Chácara Monarca, situada na Comunidade de Sucuri, na Comarca de Cuiabá – MT, em unidade de desígnio com um inimputável e outros cinco indivíduos não identificados,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em ferramentas, equipamentos eletroeletrônicos, aparelhos celulares e outros bens, pertencentes às vítimas
Alonso Alves Filho
,
Alonso Alves Pereira
,

Sandro Lucio de Oliveira Costa
e
Manoel do Espirito Santo Macedo
[
FATO 01
].

O apelante
MÁRIO MÁRCIO COSTA FONTES
também

foi
denunciado
(ID 228236161 - Pág. 1/5) e
condenado
(ID 228237179) pela prática do crime de
corrupção de menor
, pois, nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço,
corrompeu
o adolescente
Luan Felipe Araújo Nascimento
, com ele praticando o delito patrimonial acima mencionado [
FATO 02
].

Nos termos narrados na exordial acusatória, na data do fato, o ora recorrente, o inimputável e outras cinco pessoas não identificadas, fazendo o uso de armas de fogo, abordaram a vítima
Sandro Lucio
no instante em que ela se aproximou do portão de entrada da chácara e exigiram-lhe a entrega das chaves, dando azo ao ingresso de um automóvel de apoio na propriedade rural.

Ato contínuo, recaiu ao recorrente
MÁRIO MÁRCIO
, ao adolescente
Luan
e outros infratores renderem a vítima
Luzia Pereira
e o filho de 02 anos de idade, assim como os conduzirem até um cômodo da residência – onde todos os abordados permaneceram vigiados por um indivíduo armado -, competindo aos demais participantes arrombarem as portas e subtraírem as
res furtivae.

Durante o desenrolar do crime, o funcionário
Manoel do Espirito Santo
chegou na chácara para desempenhar o seu trabalho, sendo igualmente rendido e conduzido ao cômodo em que os demais se encontravam, sucedendo-se a isso a chegada do idoso
Alonso Alves Pereira
(86 anos de idade), que também foi abordado e sofreu intensos atos de violência, como empurrões e coronhadas, a fim de coagi-lo a entregar a chave do automóvel e a aliança de ouro.

Consta da peça inicial acusatória, outrossim, que os infratores almejavam armamentos eventualmente existentes no local, causando-lhes furor as respostas de que inexistiam tais bens no local, extravasado por meio de coronhadas e lesões no braço do ofendido
Sandro Lúcio
. Apurou-se, ademais, que o adolescente
Luan
trocou as suas vestimentas e passou a trajar aquelas pertencentes ao ofendido
Sandro Lucio
, sobrevindo a isso a evasão do grupo na posse da
res furtiva
.

Posteriormente à fuga dos infratores, os ofendidos comunicaram o fato ao proprietário da chácara, bem como compareceram à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, ocasião na qual encontraram com o adolescentes
LUAN
e o reconheceram como um dos infratores presentes na chácara. Empós, com as informações repassadas pelas vítimas, a polícia logrou êxito em identificar
MÁRIO MÁRCIO
como um dos responsáveis pela ação e procedeu buscas no seu domicílio, onde restou apreendido um dos aparelhos celulares subtraído das vítimas.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos narrados, passando-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da almejada absolvição, por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 228236161 - Pág. 12/17), do auto de apreensão em flagrante de ato infracional (ID 228236161 - Pág. 26), do termo de exibição e apreensão (ID 228236161 - Pág. 36), do termo de reconhecimento de objeto (ID 228236161 - Pág. 36), do auto de entrega (ID 228236161 - Pág. 59), do relatório de investigação (ID 228236161 - Pág. 78/80), do auto de avaliação indireta (ID 228236161 - Pág. 89) e relatório policial final (ID 228236161 - Pág. 97/100).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do recorrente
MÁRIO MÁRCIO COSTA FONTES
no delito patrimonial, impondo-se ratificar o édito condenatório.

Com efeito, o adolescente
Luan

Felipe Araújo Nascimento

confessou
extrajudicialmente
o cometimento do crime e, nessa ocasião, recusou-se a individualizar os demais participantes
(ID 228236161 - Pág. 61/62); contudo, a equipe policial possuía prévias informações de que ele agia em conluio com
MÁRIO MÁRCIO
, dando azo ao
reconhecimento fotográfico pelas vítimas
e, empós, à realização de diligências, cujos termos resultaram nas buscas na residência da mãe do suspeito e na
apreensão de um dos aparelhos celulares subtraídos, que se encontrava escondido no quarto pertencente ao acusado
(Relatório Policial visto no ID 228236161 - Pág. 78/79).

Nesse contexto, transcorridos alguns dias da consumação do fato e da apreensão do bem, o recorrente
MÁRCIO MÁRIO
compareceu
espontaneamente
na Delegacia de Polícia,
acompanhado de advogado
, quando negou ter cometido o delito;
confirmou a amizade com
Luan
desde a infância e justificou que este ou algum outro amigo deixara o bem apreendido no interior do seu quarto por engano, quiçá para incriminá-lo injustamente
(ID 228236161 - Pág. 72).

É do caderno investigativo, outrossim, que a vítima
Sandro Lucio de Oliveira

compareceu imediatamente na unidade policial e
reconheceu pessoalmente o ora recorrente como um dos autores do delito
, afirmando

que ele fora o responsável por dirigir o veículo utilizado na ação e por empunhar uma espingarda para intimidação dos presentes na chácara (ID 228236161 - Pág. 76).

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Sandro Lucio de Oliveira
narrou o desenrolar do fato e dos atos de violência realizados pelos infratores; confirmou o reconhecimento extrajudicial em desfavor do adolescente
Luan
, com o acréscimo de que ele utilizava a sua corrente subtraída, além do que
ratificou o reconhecimento feito em face de MÁRIO MÁRCIO, sem qualquer margem para dúvida, em razão de ele possuir uma tatuagem no antebraço
(Relatório de Mídia de ID 228237170).

A despeito de se tratar de audiência realizada por videoconferência, atendendo ao pedido feito pelo órgão acusatório,
o magistrado realizou novo reconhecimento pessoal, colocando o acusado ao lado de outras duas pessoas
. Na sequência, o ofendido
visualizou as três pessoas e apontou o ora recorrente como o autor do crime, afastando toda e qualquer dúvida após visualizar a tatuagem existente no antebraço do recorrente
(Relatório de Mídia de ID 228237170).

Tal como mencionado nas razões recursais, as demais vítimas nada mencionaram sobre a participação do recorrente no fato, sequer materializaram reconhecimento em seu desfavor dele; contudo, essas atuações não retiram a validade ou a força probatória dos dizeres de
Sandro Lucio de Oliveira
,

na medida em que ele foi o primeiro ofendido a ser abordado, possuindo ampla percepção sobre os envolvidos.

Outrossim, denota-se que as demais vítimas foram abordadas em momentos distintos, razão pela qual não se pode delas exigir idênticas atuações, somando-se a isso o fato de que estas tiveram contato principalmente com o adolescente
Luan
, que foi responsável por proceder a vigilância do cômodo em que elas permaneceram a todo momento, o que também justifica a ausência de imputação feita em desfavor do ora recorrente.

Nesse contexto, plenamente possível aplicar o entendimento de que,
nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Ilustrativamente:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela
”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, ao revés do sustentado pela defesa, as

declarações feitas pela vítima
Sandro Lucio de Oliveira
não se traduzem no único elemento de prova utilizado para embasar o édito condenatório
, porquanto igualmente os presentes os depoimentos judiciais dos agentes públicos que atuaram no fato.

Sob o crivo do contraditório, o
policial militar
Helton Flávio de Moraes Oliveira
recordou-se que o adolescente compareceu na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre fatos distintos e, nessa ocasião, acabou sendo reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime em apreço.

Prosseguiu dizendo que o acusado
MÁRIO MÁRCIO
foi
reconhecido fotograficamente pelas vítimas
, com o acréscimo de que as diligências imediatamente efetuadas foram insuficientes para o localizarem, mas redundaram
na apreensão do celular pertencente a uma das vítimas, no interior da residência dele
; além do que esclareceu às partes, em arremate, que participou diretamente desta investigação, cujos termos foram registrados em relatório (Relatório de Mídia de ID 228237165).

A seu turno, o policial
Vantuir Ramos Dias
se lembrou do reconhecimento feito em desfavor do adolescente
Luan
e de outras peculiaridades que o envolviam no fato ilícito, assim como narrou que houve o
deslocamento de uma equipe policial até a residência do acusado MÁRIO MÁRCIO, onde foi apreendido o aparelho celular pertencente a um dos ofendidos
(Relatório de Mídia de ID 228237165).

Denota-se que os policiais militares foram uníssonos em descrever a diligência efetuada no âmbito da residência do ora recorrente e a apreensão da
res furtiva
no quarto a ele pertencente, ainda na data do delito, o que também se traduz em mais um elemento capaz de demonstrar a sua autoria delitiva.

Nesse diapasão, este e. TJMT dispõe que
(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

A propósito, o raciocínio não perde a valia em razão de se amparar nos depoimentos dos policiais militares que oficiaram na etapa investigativa, pois estes se revestem de fé-pública, além do que inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito, viabilizando utilizá-los para formação da convicção sobre o fato.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e.
STJ
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

N’outro viés, a
negativa de autoria
sustentada
em juízo
pelo recorrente
MÁRIO MÁRCIO
ressaiu
isolada,
vislumbrando-se, ademais, que a tese utilizada para amparar inocência, isto é, a de que estava trabalhando no momento da ocorrência do crime, no Condomínio Alphaville, não foi minimamente comprovada, conforme disposto pelo art. 156 do CPP, a despeito de ser possível diante dos registros exigidos para o ingresso no aludido conjunto habitacional.

Outrossim, não se mostra crível a assertiva do réu no sentido de que
Luan
jogou a
res furtiva
embaixo da sua cama, pois, para além de ter mencionado relação de amizade entre eles e delimitado o fato da sua mãe ser praticamente tia do inimputável, mostra-se irrazoável alguém se desfazer do seu lucro ilícito em prol de outrem e submeter uma pessoa inocente a risco de ser preso indevidamente.

Destarte,
in casu
, aplica-se o sedimentado entendimento de que
“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do recorrente
MÁRIO MÁRCIO
pelo crime de roubo circunstanciado, inviabilizando a almejada absolvição, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

2.

Da pena-base imposta para o crime de roubo circunstanciado:

Na primeira fase da dosimetria penal, o magistrado
a quo
impôs carga negativa na
culpabilidade
e nas
consequências
do crime, razão pela qual
somou 01 (um) ano de punição por cada circunstância judicial desabonada
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“A) CULPABILIDADE (....) Com efeito,
as ameaças com o uso de arma de fogo e machado,
bem como
as agressões com coronhadas
,
causaram especial terror às vítimas, tornando-as impotentes e mais vulneráveis, diminuindo ou eliminando sua capacidade de resistência, isso aumenta a reprovabilidade da conduta, devendo majorar a pena nesse quesito.

(...) G)

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (...) Neste caso, observa-se que as
consequências extrapolaram os limites do tipo penal, pois o réu, Mario Márcio,
junto com seus cúmplices, subtraiu
diversos objetos valiosos, causando um prejuízo significativo às vítimas, Alonso Alves Filho, Alonso Alves Pereira, Sandro Lucio de Oliveira e Manoel do Espírito Santo Macedo, além do trauma causado ao idoso e à criança.

(...) Assim, com base no art. 59, do Código Penal fixo:

- a pena de reclusão.

- a pena-base de 6 (seis) anos.”
(
sic
– ID 228237179 - Pág. 13; id 228237179 - Pág. 19) – destaquei.

Neste ponto, a i. defesa requer a retificação da exasperação efetuada, mediante a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o que resulta em 09 (nove) meses de punição por cada circunstância judicial.

A pretensão
merece
ser acolhida.

Como é cediço, a legislação penal não impôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)
a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, os argumentos utilizados nas circunstâncias judiciais desabonadas não justificam o aumento discricionário perfectibilizado em primeiro grau e, por corolário,
violam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, a tornar necessária a devida retificação.

Nesse viés, por cada vetor judicial, aplica-se o aumento de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
, cálculo que, na espécie, resulta em
09 (nove) meses de punição
.

A materialização da reprimenda será feita em tópico autônomo, por penderem de análise outras questões relacionadas à dosimetria penal.

3.

Da terceira fase da dosimetria penal do crime de roubo circunstanciado:

No tocante à temática, vislumbra-se que o magistrado
a quo
cumulou as majorantes do
concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo
, nos termos a seguir delineados:

“
3ª FASE:
Causas de diminuição e de aumento de pena:

Presente a causa majorante descrita nos incisos I, do § 2º-A, do art. 157, do CP, pelo uso de arma de fogo. Considerando as novas regras trazidas pela Lei nº. 13.654/2018, elevo a pena aplicando-se o patamar de 2/3 (dois terços). De outro giro, constato a presença da causa de aumento de pena, disposta no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal. Assim, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando, nesta fase, a pena de 14 (catorze) anos de reclusão”
(sic – ID 228237179 - Pág. 20).

Na intelecção da defesa, faz-se necessário proceder a migração da causa de aumento do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, pois ausente devida fundamentação para o cúmulo materializado.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal preconiza que
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento

ou a uma só diminuição
,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”
. – Negritei.

Ao interpretarem o referido artigo, as Cortes Superiores extraíram exegese conforme a qual o dispositivo legal
não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento
,
quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
, de maneira que, havendo fundamentação concreta e atrelada ao lastro probatório dos autos capaz de demonstrar a necessidade e adequação da medida, é dado ao julgador aplicar cumulativamente majorantes previstas na parte especial do Código Penal.

Ilustrativamente:

“(...) 1. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
”
. (AgRg no AREsp n. 2.072.559/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

No caso concreto, a despeito da inércia do magistrado
a quo
quanto à exposição dos fundamentos relacionados ao cúmulo de majorantes, subsistem elementos concretos para evidenciar a
maior gravidade da conduta ilícita
e, por corolário, justificar a
atuação mais severa
, notadamente diante do
expressivo o número de agentes
reunidos para o êxito da ação [mais de cinco infratores] e o fato de todos
possuírem arma para intimidar as vítimas.

Tais circunstâncias justificam a cumulação de causas de aumento, consoante se depreende dos excertos destacados:

“(...) 7. In casu, o cúmulo de causas de aumento foi devidamente aplicado com fundamentação concreta, fazendo remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, número de agentes e a forma de violência empregada no crime, de modo que o modus operandi do delito, como narrado, reflete especial gravidade
. (STJ - HC n. 803.572/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.) – destaquei.

“(...) 2. Tem-se por justificada a aplicação cumulativa das majorantes ante a indicação da participação de três agentes na empreitada criminosa, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. (...)”.
(STJ - AgRg no HC n. 849.891/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.) – destaquei.

Com efeito, em
dissonância
com o parecer ministerial,
mantém-se
a atuação da autoridade judiciária.

4.

Da atuação de ofício – Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado reconheceu o concurso material entre o delito de roubo e o de corrupção de menor.

Ocorre que o acervo probatório demonstra que o crime de corrupção de menor foi perpetrado no mesmo contexto fático da subtração patrimonial, carecendo autonomia de vontade entre as condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Ou seja, o réu perpetrou ambos os delitos mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

Destarte, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente”
. (STJ, AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020) – Destaquei.

Com efeito, a despeito de inércia defensiva, aplica-se
de ofício
o concurso formal entre as infrações contidas na r. sentença condenatória.

5.

Da nova reprimenda do recorrente:

- Crime de roubo circunstanciado

Na primeira fase, em razão do desvalor atribuído a duas circunstâncias judiciais e adoção do critério sugerido pela defesa, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, persistem incólumes as agravantes da reincidência e do crime perpetrado contra idoso e criança, com acréscimo total de 01 (um) ano, que perfaz a pena intermediária de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase, há o cúmulo de causas de aumento e a concomitante incidência das frações de 1/3 e de 2/3, ambas aplicadas sobre o valor da pena intermediária, conforme consta na sentença, que resulta na reprimenda
13 (treze) anos de reclusão.

Aplica-se o
concurso formal
entre o crime de roubo e de corrupção de menor, com incidência da fração de 1/5 (um quinto), coeficiente este que reflete a somatória de mais um crime àqueles já reconhecidos na r. sentença condenatória, totalizando reprimenda final de
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Persiste inalterada a
pena de multa
, na ordem de
10 (dez) dias-multa
, por ser benéfica ao recorrente, assim como ratifica-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena e as demais providências vistas do édito condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MÁRIO MARCIO COSTA FONTES
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar o aumento realizado na primeira fase da dosimetria do crime de roubo.
De ofício
, aplica-se o concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menor, com incidência da fração de 1/5 (um quinto), o que perfaz a novel pena final e definitiva de
15 (
quinze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024